Tribunal: TCU
Processo: 013.814/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 811/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do Instituto de Olhos São Manoel Ltda. (IOSM, CNPJ: 07.817.229/0001-62, outrora Instituto de Olhos Manoel Vieira da Silva), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, dos recursos aplicados no âmbito do Utilização irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) via Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), associado ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), em virtude de cobranças indevidas de ações e serviços públicos de saúde contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios/AL com recursos do FAEC (Assistência-Geral - Ação Glaucoma); Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial promoveu a citação do Instituto de Olhos São Manoel Ltda. - IOSM (CNPJ 07.8167.229/0001-62) em virtude de cobranças indevidas de ações e serviços públicos de saúde contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios/AL com recursos do FAEC (Assistência-Geral - Ação Glaucoma) - valor atualizado do débito (sem juros) em 17/8/2021: R$ 180.541,92; Considerando que o Instituto de Olhos São Manoel Ltda. - IOSM protocolizou (peça 53, de 29/9/2021) requerimento de parcelamento de débito em 36 parcelas mensais; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 58 e 59) e pelo Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, peça 60). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos imputados ao Instituto de Olhos São Manoel Ltda. - IOSM, atualizados monetariamente a partir das datas especificadas até o prazo estabelecido no item b, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; d) dar ciência desta deliberação ao representante legal do responsável e ao Fundo Nacional de Saúde; e e) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para que acompanhe os pagamentos a ser desembolsados pelo responsável no decorrer do parcelamento. 1. Processo TC- Processo 013.814/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iosm - Instituto de Olhos Sao Manoel Ltda (07.817.229/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gilvan de Andrade Costa Filho (16667/OAB-AL) e Paulo Nicholas de Freitas Nunes (5.076/OAB-AL), representando Iosm - Instituto de Olhos Sao Manoel Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.